Tribunal: TJDFT
Processo: 0740475-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUTOR INTIMADO A INSTRUIR E PAGAR CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme dicção do artigo 239 da legislação processual.
2. Quando a parte autora deixa de fornecer meios para a Citação da ré, impedindo o devido andamento ao feito e, mesmo após intimação para suprir a falta, mantém-se inerte, configura-se o fundamento para julgamento sem resolução do mérito.
3. Ausentes os documentos e as custas necessárias à instrução da precatória, fica inviabilizada a citação do réu e, por consequência, resta verificada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.